Tribunal: TJSP
Processo: 1047553-85.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA PROFERIDA - ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO INSCRITO JUNTO AO CADASTRO NEGATIVO MANTIDO PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA PROFERIDA - ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO INSCRITO JUNTO AO CADASTRO NEGATIVO MANTIDO PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO RELATIVO AO CONTRATO DE VENDA FINANCIADA JUNTO A "VIA VAREJO", MAS SEM QUALQUER COMPROVAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DO FUNDO PELO VERDADEIRO CREDOR DO CRÉDITO "BANCO SAFRA" – INDEVIDA INSCRIÇÃO DESABONADORA JUNTO AOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PROMOVIDA PELO FUNDO DEMANDADO – NECESSÁRIA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS VALORES EM DISCUSSÃO - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DANO MORAL CARACTERIZADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CUJA COMPENSAÇÃO SE DEFINE EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) - NECESSÁRIA REFORMA DA R. SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.